Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740018-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. S. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA SEMINI AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela agravante (ID no 41643633), de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2022 18:19:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator